Tribunal: TJSP
Processo: 1502204-26.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de significativa quantidade de maconha - Autoria e materialidade comprovadas – Insurgência do réu – Redutor que não tem aplicação na espécie – Não preenchidos os requisitos exigidos no parágrafo 4o, do art. 33 da Lei de Entorpecentes – Réu que exerce atividade criminosa como meio de vida - Regime aberto ou semiaberto –

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de significativa quantidade de maconha - Autoria e materialidade comprovadas – Insurgência do réu – Redutor que não tem aplicação na espécie – Não preenchidos os requisitos exigidos no parágrafo 4o, do art. 33 da Lei de Entorpecentes – Réu que exerce atividade criminosa como meio de vida - Regime aberto ou semiaberto – Inadmissibilidade – Pena privativa de liberdade que não pode ser substituída pela restritiva de direitos (art. 44, I, CP) – Crime inafiançável, a princípio equiparado aos hediondos e que ostenta concreta gravidade – Detração Penal – Matéria a ser aferida pelo Juízo das Execuções Criminais - Gratuidade judiciária que será analisada, na oportunidade, pelo Juízo das Execuções Criminais – Sentença mantida – Recurso não provido.